Tribunal: TJBA
Processo: 8050452-57.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050452-57.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HILDETE VIEIRA DE BULHOES Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012 E AO CÔMPUTO DE RUBRICA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL” NA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MATÉRIAS DECIDIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em mandado de segurança, que havia concedido ordem em favor de servidora aposentada, discutindo a incidência da VPNI, prevista na Lei Estadual nº 12.578/2012, e a rubrica “Enquad. Dec. Judicial” para fins de cálculo do piso nacional do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a aplicação da Lei Estadual nº 12.578/2012, no tocante à VPNI; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao cômputo da rubrica “Enquad. Dec. Judicial” para fins de aferição do piso nacional do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não permitindo a rediscussão de matéria já apreciada. A questão relativa à Lei Estadual nº 12.578/2012 foi expressamente analisada no acórdão embargado, que consignou que a VPNI tem natureza remuneratória distinta do subsídio e não se confunde com ele. A rubrica “Enquad. Dec. Judicial” também foi objeto de análise, concluindo-se que não pode ser considerada para efeito de cálculo do piso nacional, por não se destinar à composição do subsídio mínimo, mas sim a ajustes decorrentes de reenquadramento. A insurgência do embargante traduz mera inconformidade com o resultado do julgamento, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. A análise expressa de dispositivos legais no acórdão afasta a alegação de omissão. A rubrica “Enquad. Dec. Judicial” não integra o cálculo do piso nacional do magistério, por não compor o subsídio mínimo garantido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual/BA nº 12.578/2012, art. 5º; CF/1988, art. 37, X. Jurisprudência relevante citada: TJBA, PetCiv nº 8023156-31.2021.805.0000, Rel. Des. Manoel Carneiro Bahia Araújo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050452-57.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTYADO DA BAHIA e embargada HILDETE VIEIRA DE BULHOES ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador,